Tribunal: STF
Processo: HC 74412
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-10
Data de publicação: 1996-09-10

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus.
        - Não é o "habeas corpus", como é pacífico na
jurisprudência desta Corte, o instrumento processual idôneo para o
reexame de provas, a fim de verificar se são elas suficientes, ou
não, para a condenação.
        - Já havendo sentença condenatória, que, no caso,
transitou em julgamento, não mais pode ser invocado o excesso de
prazo com relação à prisão provisória anterior a essa condenação,
por estar essa questão preclusa.
        Habeas corpus indeferido.